Tribunal: STJ
Processo: 1412527-52.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962153 - MS(2025/0209873-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSÉ ARTUR DE OLIVEIRA VIANA
ADVOGADOS
: BRUNO BORGES VIANA - PR051586
ERICK FELIPE SGOBERO - PR114897
JOSÉ ACIR MARCONDES JUNIOR - PR069641
RAFAEL VERÍSSIMO SIQUEROLO - PR065740
AGRAVADO
: PITHAN & LOUBET ADVOCACIA S/C
ADVOGADOS
: CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
ABDU RAHMAN HOMMAID - MS018863
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O
TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO
DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o
art. 1022
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 47f75381-7757-4d76-a6fc-e2c4bf885373

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962153 - MS (2025/0209873-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSÉ ARTUR DE OLIVEIRA VIANA
ADVOGADOS
: BRUNO BORGES VIANA - PR051586

ERICK FELIPE SGOBERO - PR114897

JOSÉ ACIR MARCONDES JUNIOR - PR069641

RAFAEL VERÍSSIMO SIQUEROLO - PR065740
AGRAVADO
: PITHAN & LOUBET ADVOCACIA S/C
ADVOGADOS
: CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599

ABDU RAHMAN HOMMAID - MS018863
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O
TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o Tribunal
art. 1022
de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no
exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por JOSÉ ARTUR DE
OLIVEIRA VIANA, contra decisão que negou seguimento a recurso especial
fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional.
execução de título extrajudicial proposta por PITHAN & LOUBET
Ação:
ADVOCACIA S/C visando receber dívida de R$ 50.274,44 (cinquenta mil, duzentos e
setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), fundada em contrato de
prestação de serviços advocatícios.
rejeitou a exceção de pré-executividade
Decisão interlocutória:
apresentada pelo devedor.
Documento eletrônico VDA52573401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:02
Código de Controle do Documento: 8e9ad633-a426-40c6-babc-5039d9c8bdc4

negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO LÍQUIDO,
CERTO EXIGÍVEL - COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA DATA DA
EXTINÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA – CIÊNCIA ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO,
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO CREDOR – AGRAVO
IMPROVIDO.- Ao contrário do alegado pelo recorrente, a contagem do prazo
prescricional se iniciou com a publicação do resultado dos processos administrativos,
qual seja, em
quando a agravada tomou conhecimento das referidas
23/11/2016,
decisões administrativas, conforme e-mail enviado pela própria Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 49), o que implica dizer que é só a partir desta data que a
cláusula “3” do título executivo passou a ser exigível. -Não é demais ratificar que no
período de 10.06.2020 a 30.10.2020 houve a suspensão da prescrição, fls. 97, através
da edição da
devendo ser considerada tal suspensão para a contagem
Lei 14.010/20,
do prazo prescricional. – Prescrição afastada. – Agravo improvido. (e-STJ fl. 45)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.026, §
Recurso especial:
2o, do CPC, 113, 206, § 5o, e 422, do CC, 25 da
e 26, § 3o, da
Lei 8.906/94,
Lei 9.784/99.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que
o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre matérias essenciais ao deslinde
da controvérsia, em que pese ter oposto o devido recurso integrativo.
Sustenta, ainda, que a prescrição da pretensão executiva deve observar o
êxito administrativo e o arquivamento, não a posterior ciência por e-mail. Aduz que
a interpretação contratual deve respeitar a boa-fé e a força obrigacional, vedando a
alteração do termo inicial pactuado. Argumenta que a ciência dos atos
administrativos ocorre no próprio processo, incumbindo ao advogado acompanhar o
E-CAC. Assevera que é indevida a multa por embargos protelatórios, ausente intuito
procrastinatório.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
As razões recursais tecidas acerca das supostas omissões e contradições
do Tribunal de origem residem na alegação de que, apesar de instado a se
Documento eletrônico VDA52573401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:02
Código de Controle do Documento: 8e9ad633-a426-40c6-babc-5039d9c8bdc4

manifestar por meio de embargos declaratórios, quedou-se silente no que concerne
às teses trazidas pelo agravante, quais sejam: i) omissão quanto ao teor do
comprovante de protocolo de atividade administrativa; ii) omissão quanto à tese de
nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação; iii) o contrato de
honorários não prevê a exigência de ciência inequívoca dos advogados para a
exigência dos valores.
Da análise do processo, constata-se que o Tribunal, ao julgar os embargos
de declaração, não enfrentou nenhuma das teses acima mencionadas.
Registre-se, ainda, que o acórdão do recurso integrativo julgou matéria
totalmente alheia à discutida nos presentes autos.
A propósito, confira-se:

O acórdão é claro em todas as razões e motivos que levaram o
desprovimento do recurso de apelação interposto pela ora embargante. Ou seja, o
acórdão é cristalino em relação ao porquê da necessidade da revisão contratual, pois
constatada expressiva discrepância entre as taxas contratadas e a média de mercado,
cuja abusividade colocou o consumidor em desvantagem exagerada, impondo-se a
alteração, tal como fez o douto sentenciante. (e-STJ fl. 74)

Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a
fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca dos pontos
anteriormente elencados. No mesmo sentido: AgInt no AgInt no REsp 1.911.324/MT,
Quarta Turma, DJe de
Terceira Turma, DJe de
23/09/2021, REsp 1.872.264/RJ,
05/4/2022.
Logo, merece parcial provimento o recurso especial e tem-se como
prejudicado o exame das demais discussões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que este se pronuncie, na esteira do
devido processo legal, sobre as teses acima assinaladas e deduzidas nos embargos
de declaração de e-STJ fls. 52/59.
Documento eletrônico VDA52573401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:02
Código de Controle do Documento: 8e9ad633-a426-40c6-babc-5039d9c8bdc4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.962.153 / MS
Número Registro: 2025/0209873-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08076889820228120001 14125275220248120000 1412527522024812000050003 8076889820228120001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ ARTUR DE OLIVEIRA VIANA
ADVOGADOS : BRUNO BORGES VIANA - PR051586
RAFAEL VERÍSSIMO SIQUEROLO - PR065740
JOSÉ ACIR MARCONDES JUNIOR - PR069641
ERICK FELIPE SGOBERO - PR114897
AGRAVADO
: PITHAN & LOUBET ADVOCACIA S/C
ADVOGADOS : CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
ABDU RAHMAN HOMMAID - MS018863
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54006305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: de4f6c78-6b1c-4cb4-80ad-0f718712b411

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: de4f6c78-6b1c-4cb4-80ad-0f718712b411